Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. DOLO. CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA.
1. Ainda que a matéria seja de ordem pública, uma vez que já tenha sido objeto de julgamento definitivo nos autos dos embargos à execução, sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade encontra óbice, por estar acobertada pelo manto da coisa julgada.
2. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento da exceção do contrato não cumprido, quando demandar dilação probatória, não pode ser aventada por meio de exceção de pré-executividade.
3. O comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de defesa por patrono regularmente constituído, supre a falta ou a nulidade da citação.
4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
5. A aplicação da multa direcionada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade da justiça demanda fundamentação concernente à demonstração da existência de dolo ou culpa grave na atuação da parte.
6. A imposição da reprimenda destinada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade de justiça é medida excepcional no âmbito desta Corte de Justiça e deve se limitar aos casos em que a parte busca intencionalmente turbar a atuação do Poder Judiciário.
7. Recurso conhecido e desprovido.